Tribunal: TJMT
Processo: 0037634-70.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037634-70.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (EMBARGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (EMBARGADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (EMBARGADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOURO TEIXEIRA - CPF: 865.850.701-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 353.731.211-34 (EMBARGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 353.731.211-34 (EMBARGANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 03.063.572/0001-08 (EMBARGANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (EMBARGANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (EMBARGANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOURO TEIXEIRA - CPF: 865.850.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
, contra o Acórdão de ID. 179260175,
Recurso de Apelação n°
0037634-70.2013.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade deu parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão, uma vez que “para que haja apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário, faz-se mister o prequestionamento da questão federal ou constitucional” e que “o acórdão recorrido precisa necessariamente enfrentar, ainda que implicitamente, o dispositivo de lei violado”.

Sustenta a ausência de caráter protelatório dos aclaratórios, vez que há “o nítido propósito de prequestionar matéria não decidida por este Tribunal.”

Assevera que “a Embargante levantou e pediu o pronunciamento deste Tribunal no sentido de não reconhecer da Apelação. Sustentou-se tal desiderato tendo em conta que a matéria probatória “assinatura” posta do Apelante, em relação aos documentos questionados 45-46 e 48 dos autos físicos (autos 17936-83.2010.811.0041 – código 441458), foi devidamente periciada, por (03) três vezes.”

Consigna que “quanto ao argumento do Apelante de que o laudo pericial deveria se pronunciar acerca de supostas adulterações no preenchimento da petição de acordo, não se limitando somente à análise da assinatura, observa-se que nada foi aposto em face da decisão saneadora do feito, que restringiu o objeto da perícia às questões atinentes à assinatura do apelante no termo do acordo e demais documentos.”

Pontua que “em m caso de necessidade de ajuste da prova grafotécnica, o apelante deveria ter se valido, no momento oportuno, da regra prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil”, destacando que “haja vista não ter ocorrido o pronunciamento do apelante nesse sentido, denota-se que houve a preclusão do pronunciamento ante a decisão saneadora, conforme corretamente delineado pelo juízo “a quo”.”

Defende que “fora reconhecido o pedido do Apelante quanto novas perícias, todavia não houve pronunciamento acerca de preclusão face ao artigo 357 do CPC e aos argumentos suscitados pela Embargante.”

Por estas razões,” requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “de sorte que haja manifestação e julgamento acerca das matérias ora levantadas, afastando, assim, a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.” (SIC)

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0037634-70.2013.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, além de o
decisum
recorrido decidir pela anulação da sentença, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para continuidade da instrução probatória, conforme delineado no acórdão, os dispositivos e argumentos trazidos pela Embargante em sede deste aclaratório, não foram consignados nas contrarrazões de recurso.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024